Tribunal: STF
Processo: ARE 1523019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - IPTU dos exercícios de 2012 e seguintes - Alegação de ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores - Sentença que julgou procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídicotributária entre as partes até a regularização legislativa. 1) Recurso da Municipalidade. 1.1) Alegação de ilegitimidade ativa afastada - Autores que adquiriram os imóveis tributados em 2018 - Obrigação de natureza propter rem - Sub-rogação na pessoa dos adquirentes - Inteligência do art. 130 do CTN. 1.2) Em que pese o pedido dos autores se refira ao IPTU dos exercícios de 2012 e seguintes, há nos autos apenas a comprovação da existência dos lançamento de IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 - Julgamento da ação que deve se limitar ao exame dos fatos concretos, devidamente comprovados - Prescrição - IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 - Prazo prescricional das ações intentadas contra a Fazenda Pública é regulado pelo Decreto nº 20.910/32, independentemente da sua natureza - Quinquênio prescricional que deve ser contado a partir da notificação do lançamento - Ação proposta em 29/04/2021 - Prescrição reconhecida. 3) Recurso dos autores - Insurgência contra o critério de fixação dos honorários advocatícios - Perda do objeto - Recurso prejudicado. Ação que deve ser julgada improcedente - Condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos de cada faixa sobre o valor atualizado da causa (R$ 248.835,55 em abril de 2021), nos termos dos §§ 2º, 3º e 5º, do art. 85 do CPC - Sentença reformada - Recurso da Municipalidade provido e Recurso dos autores prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 93, inciso IX; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifica-se que os autores provaram apenas os lançamentos de IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 mediante a juntada de extrato de débitos, não havendo, por outro lado, qualquer documento apto a comprovar estreme de dúvida a existência de lançamentos dos exercícios de 2017 e seguintes.



    Assim, no presente caso, a declaração de inexistência de relação jurídica-tributária deve se ater aos lançamentos referentes ao IPTU dos exercícios de 2012 a 2016, que foram devidamente comprovados nos autos.



    Não obstante, é certo que as ações intentadas contra a Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, devem observar o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, ou seja, de cinco anos.



    Tratando-se de créditos tributários, a contagem do quinquênio prescricional para a ação anulatória se dá a partir da notificação do lançamento, pois, é nesse momento que o contribuinte toma ciência da existência da obrigação tributária, nascendo o direito de contestá-la.



    [...]



    É pacífico o entendimento do STJ de que a notificação do lançamento, nesses casos, se dá com a entrega do carnê do IPTU pelos correios, conforme julgamento em sede de recurso especial representativo de controvérsia, cujo voto condutor do Ministro Teori Albino Zavascki restou assim vazado:



    [...]



    Assim, como a ação foi proposta em 29/04/2021, deve ser reconhecida a prescrição do direito de ação no que se refere aos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2012 a 2016.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o caso não comporta majoração dos honorários por ausência do requisito da condenação em honorários desde a origem, visto que a sentença de primeira instância foi favorável a estes Recorrentes”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Com efeito, em que pese os autores terem obtido sentença favorável, oportunidade em que fora fixada verba honorária em favor dos patronos dos requerentes no montante de 8% sobre o valor atualizado da causa, tal provimento judicial não se manteve em segunda instância, ante o provimento do recurso do Município. O Tribunal de origem dispôs o seguinte acerca dos honorários (e-doc. 84):



    Em razão da sucumbência, ficam condenados os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos de cada faixa sobre o valor atualizado da causa (R$ 248.835,55 em abril de 2021), nos termos dos §§ 2º, 3º e 5º, do art. 85 do CPC.



    Nesse contexto, a prévia fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente implica na sua majoração quando da negativa de provimento de recursos na instância superior (ARE 1.498.080-AgR-ED-segundos, sob a minha relatoria - Presidente).



    Destaco que houve majoração quando da análise do recurso especial com agravo pelo Superior Tribunal de Justiça.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente